Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-64.2021.8.11.0013
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003328-64.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Homicídio qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sabrina Bianca Mariano Martins (ASSISTENTE), Márcia Cristina Vieira Campos (ASSISTENTE), Airton Caboclo da Silva (ASSISTENTE), Ivani Gomes Nogueira Santos (ASSISTENTE), Claudinei Santiago Oliveira (ASSISTENTE), Paulo Scorse (ASSISTENTE), KARLOS WINICIUS DA SILVA - CPF: 005.537.702-50 (ASSISTENTE), CHARLES MERCLY PEDROSA (ASSISTENTE), LUCA MATHEUS CAMPOS (VÍTIMA), MARIA LUZIA LACERDA LOPES (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. apelação criminal. homicídios consumados e tentados. organização criminosa.
Corrupção de Menor.
julgamento pelo tribunal do júri. decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. concurso formal impróprio. manutenção da condenação. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 60 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídios qualificados (consumados e tentados), associação criminosa e corrupção de menores, praticados em contexto de confronto entre facções rivais. O recorrente requereu a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta contrariedade à prova dos autos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do crime continuado especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo em elementos probatórios aptos à manutenção do veredito; e (
ii
) saber se os múltiplos crimes contra a vida cometidos pelo recorrente, com vítimas distintas, no mesmo contexto, configuram crime continuado especial (art. 71,
p.u
., do CP) ou concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP).

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, inclusive testemunhos e elementos investigativos que indicam a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, ainda que não tenha sido executor direto dos disparos.

4. A versão apresentada pela defesa revelou-se frágil e dissociada do conjunto probatório. A motivação dos crimes — disputa entre facções criminosas — justifica a
intimidação de testemunhas, sendo comum a alteração de relatos em juízo.

5. A condenação pelos delitos de associação criminosa e corrupção de menores também está lastreada em elementos concretos, destacando-se a atuação coordenada entre os agentes, inclusive com envolvimento de adolescente.

6. Inviável o reconhecimento do crime continuado especial, pois evidenciado que os homicídios consumados e tentados decorreram de desígnios autônomos e específicos, direcionados a vítimas determinadas, ainda que perpetrados em um mesmo contexto fático. Correta a aplicação do concurso formal impróprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando houver suporte probatório mínimo que sustente a condenação, em respeito à soberania dos veredictos.

2. A prática de múltiplos crimes contra vítimas distintas, com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto, afasta o reconhecimento da continuidade delitiva especial, sendo cabível o concurso formal impróprio.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 121, § 2º, I, II e IV; 14, II; 244-B da L. 8.069/1990; 288,
p.u
.; 70, parte final; 71,
p.u
.; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
,
j.
27.01.2021
;
N.U
1000572-60.2023.8.11.0030, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Pereira Lopes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT que, nos autos da Ação Penal n.

1003328-64.2021.8.11.0013
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
60 (sessenta) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e

dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do
s
crime
s

previstos no art.
121, § 2º, II e IV, do Código Penal (vítimas: Luca Mateus Campos da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos); art. 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal (vítima: Maria Luiza Lacerda Lopes), art. 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal

(vítimas: Marcelo Henrique

Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da

Silva, vulgo “
Débi
”)
;
art
.
288, parágrafo único do Código Penal e

art.
244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990.

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
314239879
,
requer
“
a) Que seja o presente recurso conhecido e, ao final, provido,

para, com alicerce no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de

Processo Penal, declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão

ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

submetendo-

se o apelante a novo julgamento
;

b) Subsidiariamente, caso persista a condenação, que seja reconhecido

e aplicado o instituto do crime continuado especial, conforme

acima pormenorizado, em atenção ao parágrafo único, do artigo

71, do Código Penal
.”

O
Ministério Público
n
as contrarrazões vistas no ID
314239882
, postula o desprovimento do
presente
recurso, linh
a intelectiva, essa, perfilhada
nesta instância revisora pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
315128387
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
185585817
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO) - vítimas Luca

Mateus Campos da Silva
e
Luan Henrique Nogueira dos Santos

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.º

258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson

Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes
e

Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de

idade)
,
em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o

uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos

ofendidos, mataram as
vítimas Luca Mateus Campos da Silva
e
Luan Henrique Nogueira

dos Santos
.

2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítima Maria Luiza

Lacerda Lopes

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.º

258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/

MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson

Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes
e

Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de

idade)
,
em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o

uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da

ofendida, tentaram matar a
vítima Maria Luiza Lacerda Lopes
, não alcançando seus

intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

3 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítimas Marcelo

Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3,

Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.º

258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/

MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson

Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes
e

Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de

idade)
,
em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o

uso de armas de fogo, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos

ofendidos, tentaram matar as
vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”,

Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo

“
Débi
”
, não alcançando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias às suas vontades.

4 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta, ainda, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima

narrados, na Avenida Mato Grosso, n.º 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta

cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato

Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira,

Matheus Pereira Lopes
e
Diemerson
Silva dos Santos,
com consciência e vontade,

corromperam ou facilitaram a corrupção do menor
Jadir Tomé da Silva
(17 anos de idade)
,

induzindo-o à prática dos crimes de homicídios (tentado e consumado).

5 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do inquérito policial que as vítimas
Marcelo Henrique Faria Valim
,

vulgo “
Panguão
”
,
Carlos Juliano Cunha Azevedo
,
vulgo “G3/Carlinhos
” e
Karlos

Vinicius da Silva
,
vulgo “
Débi
”
são
integrante
ou simpatizantes da organização criminosa

denominada “Primeiro Comando da Capital”, sendo que no dia dos fatos, estavam

confraternizando entre amigos na residência de
Luca Mateus Campos da Silva, vulgo

“
Mateusinho
”
, onde fariam um churrasco.

Já os denunciados
Luciano Felix Oliveira
,
vulgo “Lulu/
Neguim
”
,
Renato

Aquino Santiago, vulgo “
Jhow
/
Jhowzinho
”,
Wenderson
Queiroz Antônio, vulgo

“Polenta”, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, vulgo “Paraguai”, Matheus Pereira

Lopes, vulgo “Orelha”
e
Diemerson
Silva dos Santos, vulgo “
Bugão
”
, bem como o

adolescente
Jadir Tomé da Silva
são integrantes da organização criminosa denominada

“Comando Vermelho”.

Acontece que as facções criminosas travaram uma rivalidade entre si. A guerra

entre as facções iniciou-se quando os membros do “PCC” praticaram o delito de roubo

majorado no dia 19/05/2020 de dois veículos automotores da vítima Admir Venancio Alvares,

no Bairro Morada da Serra, área
e
ntitulada
no submundo do crime como sendo de domínio da

organização criminosa “CV”.

Os denunciados, como forma de retaliação - pois no entender deles, a facção

rival invadiu o território do “CV” para praticar o crime patrimonial -, planejaram e
coluíram

com a morte dos membros da facção rival e quem estivessem em companhia
dos mesmos
.

Assim, no dia dos fatos, com o prévio conhecimento de que alguns integrantes

da gangue rival estavam reunidos,
Matheus, vulgo “Orelha”
e
Wenderson
, vulgo

“Polenta”
, passaram a observar a movimentação da casa, a fim de repassar informações aos

comparsas, haja vista a distribuição de tarefas entre os denunciados. Inclusive,
Wenderson
,

vulgo “Polenta”
chegou a entrar e permaneceu na residência por alguns instantes, com o

intuito de colher mais informações e saber quais integrantes do “PCC” estariam presentes e

que logo sofreriam um atentado.

Assim sendo, os denunciados
Luciano, vulgo “Lulu/
Neguim
”, Renato

Aquino, vulgo “
Jhow
/
Jhowzinho
”,
Wenderson
, vulgo “Polenta”, Jonatas Júnior, vulgo

“Paraguai”, Matheus, vulgo “Orelha”
e
Diemerson
, vulgo “
Bugão
”
, bem como o

adolescente
Jadir Tomé da Silva
, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em

cooperação de condutas, dirigiram-se à residência da vítima
Luca Mateus
com propósito de

matar
Marcelo Henrique, vulgo “
Panguão
”
,
Carlos Juliano, vulgo “G3”, Karlos Vinicius,

vulgo “
Débi
”
e
Jean Lucas José Gomes de Souza, vulgo “Japão”
, sendo que este último

não estava no local dos fatos,
e quem estivessem na companhia destes
.

Na ocasião, os denunciados chegaram, inesperadamente, na residência e

surpreenderam as vítimas com diversos tiros em suas direções, dos quais, em primeiro

momento, atingiram a
vítima Luca Mateus, vulgo “
Mateusinho
”
, na cabeça, no tronco e no

braço, totalizando 9 (nove) perfurações, causando ferimentos que foram causas suficientes de

sua morte (lesão cerebral).

A vítima
Luan Henrique
, por sua vez, correu para o interior da residência,

mas os denunciados o alcançaram e o alvejaram com 2 (dois) disparos.
Luan
foi socorrido e

submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo dias

depois.

Do mesmo modo, a vítima
Maria Luiza Lacerda Lopes
também correu para

o interior da residência, mas se deparou com
Luciano Felix Oliveira
, o qual efetuou um

disparo de arma de fogo em sua perna.

Ato contínuo, a vítima
Maria Luiza
caiu ao solo, e
Renato Aquino Santiago

se aproximou e disse que iria matá-la e continuou efetuando vários disparos contra
Maria

Luiza
, acertando-lhe os braços e região glútea, a qual somente não morreu porque não foi

atingida em região
vita
e foi socorrida logo em seguida.

Ressai dos autos, ainda, que
Luciano Felix, vulgo “Lulu/
Neguim
”
, tentou

matar
Marcelo Henrique, vulgo “
Panguão
”
, efetuando disparo com a arma de fogo em sua

direção, mas errou o tiro, dando chance à vítima para se evadir do local.

Outrossim, o denunciado
Diemerson
, vulgo “
Bugão
”,
chegou no recinto

efetuando disparos, inclusive tentou matar
Carlos Juliano, vulgo “G3”
, com disparo de arma

de fogo, mas errou o alvo. Na ocasião a vítima
Carlos Juliano, vulgo “G3”,
conseguiu correr

e se esconder atrás da porta de um dos quartos, e não foi encontrado pelos increpados,

evitando, assim, a sua morte. Na ocasião, a vítima escutou
Diemerson

dizer
“eu quero G3 e

Japão, cadê eles?”.

Ademais, o outro principal alvo dos denunciados,
Karlos Vinicius, vulgo

“
Débi
”,
bem como Simone Mariano Martins, que também participava do churrasco,

conseguiram fugir do local ilesos.

Já Sabrina Bianca Mariano Martins e seus filhos menores, bem como

Claudinei Santiago Oliveira se abrigaram no banheiro da residência e não foram atingidos

pelos disparos.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, vez que os denunciados decidiram

matar as vítimas
Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha

Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”
, em razão da

rivalidade entre as facções criminosas. Por sua vez, em relação às vítimas
Luan Henrique,

Luca Mateus
e
Maria Luiza Lacerda Lopes,
a
motivação foi fútil
, haja vista que os

denunciados decidiram matá-los pelo simples fato deles estarem em companhia de daqueles.

Não há dúvida, também, que os denunciados se utilizaram de
recurso que

dificultou a defesa das vítimas,
vez que os denunciados invadiram a residência atirando de

forma rápida e de inopino, estando, ainda, as vítimas desarmadas e
desprevinidas
.

Em razão das práticas delituosas em questão, extrai-se que
Luciano Felix

Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior

Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes
e
Diemerson
Silva dos Santos

corromperam do adolescente
Jadir Tomé da Silva,
com eles praticando os delitos de

homicídios.

[...].

Destaques no original.

Conforme
relatado, a defesa do
apelante Matheus
postula: (i) anulação da sentença, argumentando que é contrária às provas dos autos; e (
ii
)
que s
eja reconhecido e aplicado o instituto do crime continuado especial, em atenção ao parágrafo único, do art
.
71, do Código Penal.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
dos crimes pelos quais o apelante foi condenado
encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que
não
restou comprovada
a autoria dos crimes de homicídio na forma consumada e tentada
, corrupção de menor e associação
criminosa
.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

E
,
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o
acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)

Destac
amos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante
pela prátic
a
dos
crimes
em discussão
, como se infere da leitura dos quesitos da votação no
j
úri (
ID
314239867
).

Isso
porque
,
embora o
apelante
tenha
negado

que praticou
o
s
crime
s em debate
, extrai-se
destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
referida
tese defe
nsiva
,
acolhendo
a
versão
apresentada pel
a acusação que
e
ncontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito,
a
testemunha

Max Willian Ferreira (ID
185585780

– p. 61/64), na fas
e inquisitorial, confirmou que
um roubo de caminhão,
fez com que membros da facção comando vermelho cometesse os crimes ora deb
a
tidos
como forma
de
retaliação
. Além disso, frisou que um dos executores
foi
o apelante
Matheus
.

Em juízo, durante a instrução menor,
Max Willian
, confirmou que o apelante cometeu os crimes em discussão, narrando em síntese que:

[...]
que no dia dos fatos estava na residência de

Luca Mateus para um churrasco.

Disse que o suspeito
Wenderson
(membro do Comando Vermelho) chegou no local, notou a

presença de integrantes de facção rival, qual seja PCC, e foi embora.

Relatou que estavam sendo ameaçados há algum tempo devido a um roubo de um caminhão que

ocorreu no Bairro Morada da Serra, território dominado pelo Comando Vermelho.
Afirmou que o réu

Matheus e os demais denunciados estavam proferindo ameaças de morte, o que não foi levado a sério.

Max Willian afirmou que tinha proximidade com o denunciado Jonatas Júnior, e no dia dos

fatos esteve na casa dele por volta das 08h, momento em que ouviu a esposa dele dizendo que “o Polenta

mandou avisar que os caras já chegaram, está lá na casa dele”. Neste momento Jonatas repreendeu a

esposa por ter falado na frente de Max Willian.

Relatou ainda que Jonatas saiu para encontrar
Wenderson
- Polenta, quando a esposa avisou para

ele ir atrás, pois estavam armando contra ele. Disse que a esposa de Jonatas não deu mais detalhes por medo

de represália, apenas avisou para ele ir atrás para descobrir.

Informou que se dirigiu até
à
residência de
Wenderson
“Polenta”, e lá estavam Jonatas,

Wenderson
e havia um gol x5 branco com placa de Cuiabá/MT, com vidros escuros, parado em frente à

residência. Max Willian acredita que dentro do veículo estavam o réu Matheus Pereira, os denunciados

Diemerson
, Luciano e
Joadir
.

Declarou ter indagado Jonatas sobre o que estava acontecendo, mas ele respondeu que depois

trocaria uma ideia sobre, e pediu que ele fosse embora.

Segundo Max Willian,
na mesma data, quando estavam no churrasco no local do crime, o réu

Matheus Pereira passou em frente à residência acompanhado de Luciano- “Lulu”, e começaram a rodear o

local.
Após, chegou
Wenderson
- “Polenta”, chamou uma das pessoas
que estava no churrasco, não se

recorda o nome, mas acredita que é Welinton, e ficaram conversando em frente à casa.

Declarou ter notado a presença de
Wenderson
, Luciano e do réu Matheus, momento em que

alertou os demais participantes do churrasco a respeito.
Pouco tempo depois,
Wenderson
saiu do local,

momento em que os acusados Renato Aquino,
Diemerson
, Luciano,
Joadir
e o réu Matheus entraram

atirando
. O Suspeito
Wenderson
participou apenas monitorando o local e repassando informações.

Max Willian informou que o suspeito Luciano ficou na porta dos fundos enquanto os demais

suspeitos entraram pela frente da residência.

De acordo com Max Willian, a primeira vítima atingida foi Luca Mateus, na região do pescoço

e caiu no chão. Após, os atiradores gritaram para pegar a pessoa de vermelho, que seria a vítima Maria

Luiza, bem como a pessoa que estava vestida de preto, que seria a vítima Carlos Juliano.

Declarou que Carlos Juliano conseguiu correr do local, e possivelmente a vítima Luan foi

executada por também estar vestida com roupa preta, razão pela qual teria sido confundida com Carlos
Juliano.

Relatou ainda ter saído correndo do local juntamente com as outras pessoas, enquanto o acusado

Renato Aquino correu atrás da vítima Maria Luiza e efetuou vários disparos, momento em que ela caiu e

desmaiou. Acredita que o executor imaginou que a vítima estivesse morta, por isso não efetuou mais

disparos.

Antes de sair do local, o suspeito
Diemerson
apontou a arma para a esposa da vítima Luca

Mateus, ocasião em que ela segurou as duas crianças no colo e falou que já havia perdido o esposo e

precisava cuidar dos filhos. Neste momento,
Diemerson
teria desistido de executá-la, mas aproximou-se de

Luca Mateus que estava caído no chão e efetuou diversos disparos na cabeça dele.

Segundo Max Willian, o suspeito
Diemerson
iria executar a pessoa conhecida como Dinei, que

também estava no local, mas o acusado Renato Aquino pediu para poupá-lo, pois são primos.

Após, os suspeitos saíram e foram para a residência de Jonatas Júnior, próximo ao local, e lá

entraram no Gol G5 com placa de Cuiabá e empreenderam fuga. Max Willian afirma ter sido o mesmo

veículo que havia visto na parte da manhã na casa de
Wenderson
.

Max Willian admitiu ser integrante da facção criminosa PCC, bem como afirmou que a

residência onde ocorreu o crime está localizada em um bairro dominado pela referida facção.

Disse que após os fatos, receberam várias outras ameaças, bem como houve novas tentativas de

homicídio, até que decidiram afastarem-se dos familiares para protegê-los, e foram morar juntos em uma

única residência todos os integrantes do PCC acusados de terem roubado o caminhão no Bairro Morada da

Serra.

Acredita que Maria Luiza era um alvo por ter sido namorada de um membro do Comando

Vermelho, e à época dos fatos estava se relacionando com Carlos Juliano, membro do PCC.

[...]

(extraído da decisão de pronúncia ID
185582471
, p. 10/12)

E, conforme salientado pelo Ministério Público,
“
muito embora posteriormente tenha sido apurado que Max Willian

não estava na casa no momento dos crimes, por ser amigo íntimo das demais vítimas e

membro do PCC, teve acesso completo às informações de como tudo aconteceu, inclusive, na

época chegou a morar junto com Marcelo Henrique e Carlos Juliano, tendo em vista que

estavam jurados de morte pelo Comando Vermelho e queriam proteger suas famílias.
”

(ID
314239882
, p. 11)

A testemunha Jean Lucas José Gomes de Souza, ao ser ouvido na delegacia, confirmou a participação do apelante nos crimes em debate, narrando que:

[...]
QUE o roubo do CAMINHÃO e do ONIX foi realizado no bairro morada da serra, área de domínio do COMANDO VERMELHO, que não sabe dizer se o DUPLO HOMICIDIO de LUCA MATEUS e LUAN HENRIQUE tem algo a ver com o roubo QUE sobre o DUPLO HOMICÍDIO, não estava no local, mas recebeu informações de que as pessoas que participaram foram, WENDERSON QUEIROZ vulgo "POLENTA", quem arquitetou juntamente com JHONATAN JUNIOR vulgo "PARAGUAIO",
que estiveram na execução as pessoas
de LUCIANO OLIVEIRA vulgo "LULU", RENATO AQUINO SANTIAGO vulgo "JOW", JADIR TOMÉ DA SILVA,
MATEUS PEREIRA LOPES
e
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo "BUGÄO""
, que desconhece a participação de VINICIUS MATEUS AFONSO PEREIRA vulgo "CHAPÉU", QUE o veículo GOL G5 DE COR BRANCA, utilizado pelos criminosos durante a fuga do local do homicídio, ficou estacionado na casa da mãe de "PARAGUAIO". localizada ao lado da casa da vítima LUCA MATEUS, onde ocorreram as execuções,
que após o fato conversou com SABRINA esposa de LUCA MATEUS pelo FACEBOOK e ela confidenciou que via o momento em que DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo "BUGÃO atirou na cara de LUCA MATEUS
[...]

Destacamos.

(ID
185585781
, p. 54)

Em juízo, Jean Lucas alterou sua versão,
como é comum em crimes envolvendo facções criminosos
dizendo resumidamente que

não tem certeza sobre a autoria dos fatos.

A testemunha Carlos Juliano
, que estava no local,
quando ouvido pela autoridade policial
(ID
185585780
, p. 69)
disse “
que quem arquitetou as execuções foram Luciano

Oliveira (vulgo Lulu),
Wenderson
Queiroz (vulgo Polenta) e Jonatas Júnior (vulgo Paraguai);

que
participaram diretamente das execuções
Luciano Oliveira (vulgo Lulu), Renato Aquino

Santiago (vulgo
Jhow
), Jadir Tomé da Silva,
Matheus Pereira Lopes (vulgo Orelha)
e

Diemerson
Silva dos Santos (vulgo
Bugão
)
que desconhece a participação de Vinícius Matheus

Alfonso Pereira (vulgo Chapéu) no duplo homicídio; que todos os executores estavam

‘canados’, isto é, portavam armas de fogo; que na ocasião o depoente se escondeu detrás da

porta de um dos cômodos da casa e ouviu quando
Diemerson
(vulgo
Bugão
) gritou ‘eu quero

G3 e Japão, cadê eles?’
...
Todavia, em juízo, alterou a versão
, e não apontou o autor dos crimes em discussão
.

O senhor
Airton Caboclo da Silva, militar aposentado e pai da vítima Luca Mateus, que faleceu na ocasião dos crime
s,
em sede administrativa,
afirmou que o Matheus participou dos crimes em discussão, argumentando que:

[...]
QUE não estava na confraternização realizada na casa de seu filho no dia em que foi executado;
QUE, no dia do sepultamento de seu filho LUCA MATEUS, o irmão dele, CASSY JHONNY, enviou para o depoente, através do aplicativo de WhatsApp, fotografias dos
individuos
que executaram o seu filho LUCA MATEUS; QUE
, mostradas as fotografias dos suspeitos de terem executado o seu filho, o
depoente reconhece as fotos de JADIR TOMÉ DA SILVA, LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA (vulgo LULU), VINÍCIUS MATHEUS ALFONSO PEREIRA (vulgo CHAPÉU), RENATO AQUINC SANTIAGO (vulgo JHOW) e MATHEUS PEREIRA LOPES (vulgo ORELHA), como sendo as mesmas pessoas das fotografias que recebeu de CASSY JHONNY via rede social
; QUE não conhece os suspeitos nem sabe dizer se integram alguma organização criminosa; QUE não sabe dizer a motivação do crime
[...]
(ID
185585781
, p. 34)

Ademais, em juízo,
durante a instrução menor, o policial civil
Ademirson
de Campos
Nuner
Junior confirmou a participação do apelante Matheus afirmando que:

[...]
acusado
Wenderson
teria afirmado que Matheus Pereira estava

em uma motocicleta
biz
, e ficou responsável por vigiar o local e passar informações
.

Relatou ainda ter sido apurado que os atiradores foram Luciano, Renato Aquino e
Diemerson
,

enquanto Jadir estava dirigindo o veículo para fuga.

Após, em diligências junto à Rodoviária local, foi constatado que os suspeitos Jadir e

Diemerson
saíram desta Urbe, com destino à Cuiabá.

O investigador detalhou que a motocicleta utilizada por Matheus pertencia à namorada de Jadir,

Ana Paula, a qual confirmou aos policiais ter emprestado a motocicleta para Matheus no dia dos fatos.

Em resposta à Defesa, relatou que o acusado
Wenderson
apontou os supostos autores do crime
.
[...]

(
extraído da decisão de pronúncia ID

185582471
, p. 16)

Da mesma forma
,
o
policial civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior, ao ser ouvido perante o tribunal do júri, confirmou que após longas investigações ficou comprovado que o apelante participou dos crimes em debate. Igualmente, o delegado de polícia Alexandre Nazareth, ao ser ouvido no júri, confirmou que diante das provas produzidas nos presentes autos, ficou comprovado que o apelante cometeu os delitos em comento
(ID
314239853
)
.

O
investigador da Polícia Civil José

Carlos Pereira da Silva,
perante o tribunal do júri
,
confirmou que a investigações claramente indicaram Matheus como um dos autores dos crimes em discussão. Ele afirmou
,
também
, que

a vítima Marcelo,

ao fugir da casa em que estava acontecendo o atentado criminoso, reconheceu
Matheus
do

lado de fora, prestando apoio à ação criminosa.
Além disso, disse que a
s investigações apontaram que a

motocicleta utilizada
pelo apelante
foi emprestada por Ana Paula

(ID
314239853
)
.

Portanto
,
com base
também
nos depoimentos policiais,
fica evidente
que há elementos probatórios suficientes a indicar a efetiva participação do apelante Matheus Pereira Lopes na dinâmica delitiva. Segundo relato dos agentes, o réu teria utilizado uma motocicleta emprestada para se deslocar até o local do crime, com o propósito de identificar quais indivíduos vinculados ao PCC ali se encontravam, tendo
posteriormente repassado essas informações aos comparsas ligados ao Comando Vermelho, os quais executaram os disparos contra as vítimas.

O fato de não haver comprovação de que o apelante Matheus estivesse armado no momento da ação delitiva não enfraquece o conjunto probatório que evidencia sua efetiva participação nos crimes em apuração. A responsabilização penal decorre não apenas do porte de arma, mas da adesão consciente à empreitada criminosa, sendo suficiente a demonstração de que o recorrente atuou de forma relevante e coordenada com os demais agentes para a concretização dos delitos.

E,
e
mbora o apelante tenha negado a prática delitiva, limitando-se a afirmar que apenas conhecia os indivíduos
Diemerson
e Max Willian, e alegando desconhecer os demais envolvidos
,
sua versão mostrou-se dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

De acordo com sua versão, no dia dos fatos o apelante teria trabalhado durante todo o dia e, ao final do expediente, se deslocado até a residência de sua genitora, onde permaneceu com ela e com seu filho. Por volta das 19h, encontrou-se com Charles, com quem foi jantar em um espetinho. Afirmou que, mais tarde, recebeu uma ligação de sua mãe informando sobre o homicídio de uma pessoa chamada Matheus, demonstrando preocupação em razão da semelhança do nome com o do
apelante
.

Afirmou
também
que, após os fatos, continuou a exercer suas atividades laborais normalmente e, cerca de uma semana e meia depois, foi contratado por uma empresa na cidade de Rondonópolis, motivo pelo qual se mudou para aquele município.

Com relação
à versão apresentada pela testemunha Max Willian, o apelante alegou existir uma suposta rivalidade entre ambos, decorrente de desentendimento anterior relacionado ao inadimplemento de valores referentes ao aluguel de imóvel pertencente à sua genitora, onde Max teria residido. Sustentou que, ao ser cobrado, Max não teria reagido bem e proferido ameaça em tom hostil. Ressaltou,
ainda, que seu nome apenas passou a figurar entre os investigados após ter sido mencionado por Max no curso das investigações.

Ocorre que o próprio álibi apresentado pelo apelante restou fragilizado no decorrer da instrução processual. Conforme se extrai do depoimento de Charles em juízo, embora este tenha inicialmente afirmado que esteve na companhia de Matheus na noite dos fatos, diante da sequência de questionamentos formulados pelo Ministério Público, demonstrou contradições evidentes, vindo ao final a admitir que sequer sabia onde estava ou o que fizera naquela data.

Aliás, a
inconsistência foi tamanha que a própria defesa optou por não arrolar novamente a referida testemunha para depor em plenário.

Diante do exposto, constata-se que as teses recursais sustentadas pela defesa, no sentido de alegada fragilidade probatória, não encontram respaldo nos autos. Ao contrário, os elementos reunidos durante a fase investigativa, na instrução judicial e no plenário demonstram, de forma coesa e convergente, a efetiva participação do recorrente na empreitada criminosa.

Ademais
, embora a defesa do apelante tenha alegado que
a
vítima
e algumas
testemunhas alteraram a versão em juízo, sabe-se que é
comum, em delitos que envolvem a atuação de
organizações
criminosas, que as testemunhas demonstrem receio em confirmar os fatos anteriormente narrados, em razão do fundado temor de represálias. A própria natureza dessas organizações, estruturadas e com poder de intimidação, acaba por criar um ambiente de medo que compromete a espontaneidade dos depoimentos, impondo ao julgador a necessidade de avaliar tais manifestações com a devida cautela e à luz do conjunto probatório dos autos
.

Frise
-se
, inclusive, que n
ão se revela juridicamente adequada a analogia traçada pela defesa
do apelante
com o precedente oriundo da Apelação n. 0004792-34.2007.8.11.0013, uma vez que, embora se trate também de crime doloso contra a vida,
aquele caso não envolvia elementos típicos de atuação de organização criminosa nem conflito entre facções rivais.

As circunstâncias fáticas são substancialmente distintas: no caso invocado (Silvana), tratava-se de homicídio por encomenda com motivação pessoal, ausente qualquer indicativo de coação de testemunhas ou risco de represálias. No presente feito, contudo, apura-se conduta perpetrada no contexto de disputa entre facções criminosas — Comando Vermelho e PCC — em ação orquestrada, cujas consequências repercutem diretamente na postura e segurança das vítimas e testemunhas, inclusive após os fatos, gerando temor real e persistente quanto à retaliação.

Ademais, a alegação de que a acusação se sustentaria em meros relatos indiretos ou suposições ("disse me disse") não encontra respaldo na realidade processual. O conjunto probatório é composto por diversos elementos harmônicos entre si, colhidos sob contraditório judicial
,
circunstância que afasta qualquer alegação de inépcia probatória nesta etapa da persecução penal.

Noutro turno, no que diz respeito
aos crimes conexos de associação criminosa e corrupção de menores,

igualmente não merece prosperar
o pedido de absolvição
.

A prova dos autos demonstra, de forma clara
e
consistente que Matheus Pereira Lopes integra associação estável e permanente composta por três ou mais agentes, voltada à prática de crimes no contexto de confronto entre facções criminosas rivais, restando configurados os elementos típicos do delito previsto no art. 288 do Código Penal.

Do mesmo modo, ao participar de empreitada criminosa que contou com o envolvimento de um adolescente devidamente identificado nos autos, o
apelante
incorreu também na prática do crime de corrupção de menores, ao expor conscientemente o menor à execução de crimes graves, contribuindo para seu aliciamento e participação direta na atividade delitiva.

Aliás,
para configurar o delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente
Jadir Tomé da Silva (17 anos de idade),
na empreitada criminosa narrada na peça exordial.

Portanto
,
as
condenações
estão
fundamentadas em provas produzidas sob o crivo do contraditório e legitimamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não havendo qualquer nulidade ou desconformidade a ser reconhecida.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que
o apelante
realmente cometeu os crimes em comento
, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois,
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas pel
a defesa do apelante
.

Aliás, s
obre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
01
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
31
.
01
.
2021)
)
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a
deci
são dos jurados
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Ademais,
a defesa do apelante requer que
seja reconhecido

e aplicado o instituto do crime continuado especial,
nos termos do
parágrafo único, do artigo
71, do Código Pena
l.

Em abono a sua tese, alega que
os crimes
em discussão
foram praticados com unidade de

condições de tempo, lugar, modo de execução e motivação, o que

configuraria típica hipótese de crime continuado, ainda que com vítimas distintas e violência.

O pleito novamente não merece prosperar
, pois, como é sabido
,

com fundamento no
citado

art. 70, segunda parte, do Código Penal, configura-se o concurso

formal impróprio quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais

crimes, mas com desígnios autônomos, ou seja, com intenções individualizadas para cada

resultado delituoso, o que justifica a soma das penas a ser imposta, exatamente como no

concurso material.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PLENITUDE DE DEFESA GARANTIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA READEQUADA PARA A MÁXIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DISTANTE DA CONSUMAÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO APLICADO ESCORREITAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2.º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal). A defesa arguiu a nulidade do julgamento por ter o réu participado da sessão plenária por videoconferência e ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, pleiteou readequação da pena-base, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, o reconhecimento do concurso formal próprio e o abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a participação do réu por videoconferência comprometeu a plenitude de defesa e enseja nulidade do julgamento; (
ii
) examinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (
iii
) avaliar a legalidade da fixação da pena-base; (
iv
) definir a fração aplicável à tentativa;
e (v) a possibilidade de aplicar o concurso formal próprio entre os dois delitos
bem como o abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação oportuna quanto à participação por videoconferência do réu durante o julgamento, visto que não foi suscitada em plenário, tampouco consta em ata, e a existência de
decisão fundamentada baseada em risco à segurança pública tornam inviável o reconhecimento da nulidade, por ausência de prejuízo ao acusado (art. 563 do CPP e art. 185, §2º, I, do CPP).

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em prova existente nos autos, não sendo manifestamente contrária às provas, o que atrai a incidência do princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c).

5. A valoração negativa da culpabilidade com base na multiplicidade de disparos efetuados é legítima, conforme orientação do STJ e da jurisprudência local.

6. O iter criminis revela distância considerável da consumação, justificando a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, conforme o art. 14, parágrafo único, do CP e jurisprudência local (Enunciado nº 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

7. Demonstrada a existência de desígnios autônomos, correta a aplicação do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parte final, do CP
.

8. Readequada a pena final do apelante para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea a, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. A participação do réu por videoconferência durante julgamento pelo Tribunal do Júri é válida, desde que devidamente fundamentada e assegurada a ampla defesa, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A decisão do Tribunal do Júri não é passível de anulação se encontra respaldo mínimo no conjunto probatório dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. 3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, como na prática de vários disparos de arma de fogo. 4. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de proximidade da consumação, podendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 quando o resultado se mostra distante.
5. Configura-se concurso formal impróprio quando o agente, mediante uma única conduta dolosa, visa a resultados diversos, demonstrando desígnios autônomos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP,
arts
. 14, inc. II e parágrafo único; 59; 70, parte final; CPP,
arts
. 185, §2º, I; 563; 571, V; 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.04.2021; STJ,
AgRg
no HC 579.203/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 25.05.2021; TJMT, IUJ nº 101532/2015, Enunciados 13 e 46.

(N.U 1000572-60.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Destacamos.

De fato, n
o
presente caso
, a sentença reconheceu que os crimes de homicídio consumado e tentado ocorreram em um mesmo contexto temporal e espacial,
porém com intenção deliberada e distinta de atingir cada uma das vítimas. Não se trata, portanto, de crimes decorrentes de um único desígnio genérico, mas de homicídios múltiplos, cada qual com direcionamento volitivo autônomo, o que afasta a incidência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

A
liás, a
denúncia
– que foi
acolhida
pelo tribunal do júri -
descreve que os acusados,
dentre eles
o apelante, planejaram o atentado com alvos específicos, mencionando expressamente nomes como “
Panguão
”, “G3”, “
Débi
”, “Max” e “Japão”, além de outras possíveis vítimas que estivessem em sua companhia.

Logo, a
existência de uma lista de alvos demonstra a fragmentação dos desígnios, evidenciando a intenção específica de eliminar cada pessoa individualmente, ainda que no mesmo ato executório.

O instituto da continuidade delitiva, embora baseado em critérios de política criminal, pressupõe que os delitos subsequentes sejam mero prolongamento do primeiro, o que não se aplica ao presente caso. A pluralidade de desígnios revela condutas dolosas reiteradas e independentes, incompatíveis com essa ficção jurídica.

Ainda que as condições de tempo, lugar e meio de execução sejam comuns, a autonomia da vontade criminosa direcionada a diferentes vítimas impede o reconhecimento da continuidade delitiva, sob pena de violar o princípio da individualização da pena e beneficiar indevidamente o agente que atua com dolo múltiplo e autônomo.

Dessa forma, o reconhecimento do concurso formal impróprio mostra-se juridicamente adequado, por refletir com precisão o conjunto fático-probatório dos autos e assegurar resposta penal proporcional à gravidade e à multiplicidade dos bens jurídicos atingidos. Tal enquadramento é especialmente pertinente em casos de crimes dolosos contra a vida praticados com desígnios autônomos e direcionados, como no presente feito, em que os homicídios foram cometidos no contexto de rivalidade entre facções criminosas e mediante prévia seleção de alvos.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
recurso
interposto por

Matheus Pereira Lopes
,

mantendo
inalterad
a
a decisão da Corte Popular
da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025